Tribunal: TJES
Processo: 5000223-63.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000223-63.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEIZA SOUZA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000223-63.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GEIZA SOUZA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de habeas corpus impetrado em benefício de
GEIZA SOUZA SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
Juízo
de Direito d
a
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Guarapari
.

Sustenta
,
em síntese,
ausência dos requisitos
do artigo 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva
,
bem como pel
o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A
inda
, atenta ao fato da paciente ser mãe de
f
ilh
o
s menores
de
1
2 (doze) anos
, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Requer, assim,
a concessão da presente ordem para que
seja a mesma imediatamente colocad
a
em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas medidas cautelares
diversas da prisão,
previstas no art
igo
319 do CPP
ou a prisão domiciliar
.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que
a

postulante
foi denunciad
a
pela suposta prática do delito previsto no
artigo

33,
caput
,
da Lei n° 11
.
343/06.

Extrai-se da denúncia que policiais militares receberam diversas denúncias que uma mulher estava realizando o comércio de entorpecentes em sua residência, no bairro São Gabriel, em Guarapari, sendo o local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

A
b initio
, o
bservo a partir da decisão que
decretou
a medida extrema que o Magistrado de piso não permitiu que
a acusada

permanecesse
em liberdade para garantir a ordem pública,
principalmente diante do evidente risco de reiteração delitiva, uma vez que a acusada responde
“
a outro processo criminal pela prática do crime de tráfico de drogas e possui 01 (um) alvará judicial.”

Pelo exposto, verifico
que restaram devidamente evidenciad
o
s, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como
a necessidade de
garantia da ordem pública,
razão pela qual a manutenção da prisão é medida que se impõe, no momento
.

Diante dessas circunstâncias,
e
ntendo que as
medidas diversas
da prisão
, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

No tocante ao pedido de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
destaco
que
o
art. 318 do Código de Processo Penal tr
az a
previsão para o caso
de
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
.

Contudo
,
apesar
de
a
postulante possuir
filh
o
s
menor
es
, a legislação penal se utiliza do verbo “poderá”, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não
de
um direito automático d
a ré
.

Portanto
, pode
o Magistrado
no caso concreto, identificada a incontornável urgência da medida cautelar,
justificar a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu
,

d
estacou o
julgador

a quo
que
os policiais militares
“realizaram a abordagem e apreenderam 03 (três) pedras de crack que estavam na mão da indiciada e, dentro da residência, encontraram 22 (vinte e duas) pedras de crack, 30 (trinta) pinos de cocaína, 07 (sete) pedaços de maconha, 04 (quatro) tiras de maconha, 09 (nove) buchas de maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$142,00 (cento e quarenta e dois reais) em notas trocadas e com odor de droga, esclarecendo que a indiciada era conhecida por seu envolvimento com a venda de drogas e que dentro do imóvel havia 03 (três) crianças, conforme declarações de fls. 07/08-verso e auto de apreensão de fl. 12/12-verso”
.

Portanto, diante dessa situação excepcional, inviável se torna o deferimento do presente pedido, levando-se em consideração, principalmente, a
prática do crime em sua própria casa,
local onde conviv
ia
com s
eu
s
filh
o
s.

N
este ponto, bem salientou a douta Procuradoria de Justiça:

“
Tal circunstância demonstra que deferir o pleito de prisão domiciliar é um incentivo para que a paciente continue na senda do crime, e pior, é colocar em risco a integridade física e psicológica das crianças que conviveriam diariamente com a prática delituosa perpetrada por aquela que deveria ser a responsável pela guarda e proteção dos filhos”.

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000223-63.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GEIZA SOUZA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
S

33,
DA
LEI N° 11.343/06
–
MÃE DE FILHOS MENORES -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S À PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE –

APLICAÇÃO DO ART. 318, DO CPP
–
INVIABILIDADE

–
ORDEM DENEGADA.
1
.

R
estando devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como
a necessidade de
garantia da ordem pública, não há que se falar em concessão da ordem.

2
.
P
rudente a manutenção da prisão cautelar, eis que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

3.
L
evando-se em consideração
as peculiaridades do caso concreto
, principalmente,
a

infr
ação a
o disposto no artigo
33, da Lei de Drogas
,
dentro de sua
própria
residência
,
onde residia com s
eu
s filh
o
s,

está
identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justifica
ndo, assim,
a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.